Tribunal: TJSP
Processo: 1005908-82.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade contratual e obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral em relação à Bradesco Vida e Previdência, e extinta, sem resolução do mérito, em relação à Fundação CESP. Seguro de vida. Pedido de reativação de contrato e indenização por danos morais. Descabimento. Cláusula contratual que prevê a possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade contratual e obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral em relação à Bradesco Vida e Previdência, e extinta, sem resolução do mérito, em relação à Fundação CESP. Seguro de vida. Pedido de reativação de contrato e indenização por danos morais. Descabimento. Cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação do seguro de vida em grupo por quaisquer dos contratantes. Ausência de abusividade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005908-82.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante LUIZ
CARLOS ALCANTARA MARINHO, são apelados BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. e FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005908-82.2019.8.26.0510
2
Apelação Cível no 1005908-82.2019.8.26.0510 – Rio Claro
Apelante: Luiz Carlos Alcantara Marinho
Apeladas: Fundação CESP e Bradesco Vida e Previdência S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 44458)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de
nulidade contratual e obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral em relação à
Bradesco Vida e Previdência, e extinta, sem
resolução do mérito, em relação à Fundação
CESP. Seguro de vida. Pedido de reativação
de contrato e indenização por danos morais.
Descabimento. Cláusula contratual que
prevê a possibilidade de não renovação do
seguro de vida em grupo por quaisquer dos
contratantes. Ausência de abusividade.
Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 724/735) interposta
por Luiz Carlos Alcantara Marinho contra a sentença (fls. 711/714 e
722) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca
de Rio Claro, que julgou improcedente a ação de nulidade contratual e
obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral ajuizada por ele
contra Bradesco Vida e Previdência S/A, e extinta, sem resolução do
mérito, em relação à Fundação CESP e. Em preliminar, requer seja
reconhecida a nulidade da sentença, pois alega que a sentença decidiu
pela ilegitimidade passiva da Fundação CESP, sem que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005908-82.2019.8.26.0510
3
apresentado nenhuma razão de fato ou de direito, e afirma que o
precedente citado não guarda relação com a matéria. Relata que a
decisão carece de fundamentação tanto em relação ao pedido formulado
contra a CESP quanto ao direcionado à seguradora. Discorre sobre o
seguro firmado que afirma estar vigente há 48 anos, e que não houve
ruptura contratual entre uma e outra apólice. No mérito, informa que foi
desconsiderada a confissão das apeladas acerca da perpetuação do
contrato originário até a rescisão objeto da presente lide. Aduz a
nulidade da cláusula contratual de não renovação do seguro de vida
mantido há quase cinquenta anos. Considera abusiva a rescisão.
Assevera ter configurado o dano moral, e pleiteia indenização a este
título. Postula a reforma da sentença.
Fundação CESP apresentou contrarrazões (fls.
740/750). Alega que houve prévia notificação ao segurado acerca da
não notificação. Argumenta ser parte ilegítima para figurar na demanda
e que não pode ser responsabilizada pela análise, aprovação e
pagamento de indenização. Requer sejam afastadas as alegações do
apelante, e mantida a sentença, com majoração dos honorários
advocatícios.
Bradesco e Vida Previdência S/A apresentou
contrarrazões (fls. 751/756). Afirma que o seguro de vida foi
devidamente cumprido durante o período de vigência do contrato,
conforme se verifica pelos documentos acostados aos autos. Aduz a
existência de cláusula expressa que faculta às partes a não renovação
automática da apólice. Argumenta que a decisão respeitou as normas
legais e contratuais cabíveis ao caso. Prequestiona a matéria. Requer
seja negado provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005908-82.2019.8.26.0510
4
É esse o relatório.
O apelo não merece prosperar.
A sentença combatida, ainda que proferida de
forma concisa e objetiva, apresenta-se em conformidade com o artigo
489, e seus incisos, do Código de Processo Civil de 2015. No que toca à
fundamentação, tal foi proferida em estrita consonância com o artigo
93, inciso IX da Constituição Federal, tanto assim que seu conteúdo se
apresentou hábil e suficiente ao exercício do contraditório e da ampla
defesa, corolários do devido processo legal, inclusive bem exercidos
pelo apelante, que nenhuma dificuldade enfrentou ao elaborar sua
apelação. Importante frisar, em especial ao que toca à ilegitimidade
passiva da Fundação CESP, esta foi devidamente afastada pelo Juízo,
por se figurar apenas como estipulante, como observado pelo
Magistrado a quo.
Estipulante, segundo conceito legal, é a pessoa
que contrata seguro por conta de terceiros, ou é mandatário dos
segurados (artigo 21, §§ 1° e 2°, do Decreto-Lei n° 73, de 21.11.1966),
do que resulta que não se lhe exige a indenização securitária, salvo
hipótese excepcional, que não se verifica ao caso dos autos. A Fundação
CESP não é responsável e nem garantidora do pagamento do seguro de
vida em grupo, a ponto de permanecer como ré no processo e lhe ser
imposto qualquer tipo de obrigação indenizatória. Ela apenas
estabeleceu o seguro de vida em grupo com o objetivo de proteger e
beneficiar seus funcionários.
Nesse sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: Agravo Regimental. Recurso Especial. Seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005908-82.2019.8.26.0510
5
vida em grupo. Alteração. Ilegitimidade passiva do estipulante.
Prequestionamento. Ausência. Súmula 282 do STF e 211 do STJ.
Reexame de fatos e provas. Súmula 7 do STJ. 1. A ausência de
apreciação pelo tribunal a quo acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula
282/STF. 2. Inadmissível o recurso especial que exige o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos. 3. Nos contratos de seguro em
grupo, o estipulante é mandatário do segurado, sendo parte ilegítima
para figurar no polo passivo da ação de cobrança. 4. Agravo
Regimental Desprovido (STJ, AgRg no REsp 1109504/DF, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23/08/2011).
Diante disso, resta confirmada a resolução do
feito com relação à estipulante, sem solução do mérito, em vista de sua
ilegitimidade passiva.
Passa-se à análise do mérito.
O
seguro
de
vida
possui
caráter
eminentemente patrimonial, porquanto assegura o pagamento de
indenização pecuniária no caso de invalidez ou morte do segurado,
respectivamente, ao próprio segurado ou aos seus beneficiários. Assim,
o seguro de vida tem por finalidade proteger o patrimônio do segurado
ou o dos seus familiares.
Inexiste
motivo,
porém,
a
justificar
manutenção forçada do vínculo, em caso de desinteresse de um dos
contratantes. Não há vedação legal à não renovação da apólice pela
seguradora.
No período da vigência do seguro de vida
coletivo, por quase cinquenta anos, eventual sinistro estaria coberto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005908-82.2019.8.26.0510
6
seria devido. Porém, não há razão que obrigue a seguradora a assumir
responsabilidade pela cobertura eternamente, já que demonstrada o
desinteresse na renovação, considerando o que restou estipulado na
cláusula 14.1 (fls. 145).
O desinteresse na continuidade do contrato se
ampara não só no princípio da autonomia privada, mas com base na
citada cláusula, que possibilita aos contratantes comunicar ao outro o
desinteresse na renovação, com prévia notificação. Portanto, não há que
se considerar abusiva ou nula a cláusula entabulada entre as partes.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça a respeito: Nos termos da jurisprudência pacificada neste
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos julgamentos dos REsps
n° 880.605/RN e 1.569.627/RS, perante a Segunda Seção, não é
abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não
renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos
contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte (AgInt
nos EDcl no REsp 1.810.274/RS, Rel. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma,
j. 15/6/20).
E, ainda que o contrato venha sendo renovado
por anos, não há óbice à sua não renovação, se uma das partes assim
entender: Agravo interno no Agravo em Recurso Especial. Consumidor.
Ação revisional com repetição de indébito. Seguro de vida em grupo.
Faculdade de seguro. Acórdão estadual em consonância com
jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. Tribunal a quo
afastou eventuais excessos das cláusulas contratuais. Reexame fático e
probatório dos autos. Súmulas 5 E 7 do STJ. Agravo desprovido. 1.
“Segundo as premissas que prevaleceram no julgamento do REsp. 880.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005908-82.2019.8.26.0510
7
605/RN, relator para o acórdão o Ministro Massami Uyeda, reiteradas
no julgamento do REsp 1.569.627/RS, o contrato de seguro de vida
coletivo é, por natureza, temporário. Tal conclusão decorre da
circunstância de que seu regime financeiro é o de repartição simples.
Os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo da vigência
do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos naquele
período. Não se trata de contrato de capitalização. Findo o prazo do
contrato, pouco importa quantas vezes tenha sido renovado, não há
reserva matemática vinculada a cada participante e, portanto, não há
direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora e
nem à restituição dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura
do risco no período delimitado no contrato” (EREsp 1.372.785/SP, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/05/2019,
DJe de 16/05/2019). 2. Considerando que o v. acórdão estadual
coaduna-se com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra
óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no
AREsp 961.914/RS, Rel. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24/9/19).
No mesmo sentido já decidiu este Egrégio
Tribunal: Seguro de vida em grupo. Ação de indenização julgada
procedente. Recusa da seguradora em renovar o contrato. Prazo de
vigência delimitado por tempo certo. Inocorrência de rescisão
unilateral, mas de término de vigência do pacto celebrado. Cláusula
contratual que autoriza a não renovação da apólice. Abusividade não
reconhecida. Sentença reformada. Apelação provida. (Apelação Cível
1094543-76.2017.8.26.0100, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, 36a
Câmara de Direito Privado, j. 21/10/19).
Portanto, não há que se reconhecer a nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005908-82.2019.8.26.0510
8
da cláusula contratual, tampouco abusividade na conduta da seguradora,
quando se manifestou pelo não prosseguimento do contrato, não
havendo motivo que justifique a reativação do pacto ou indenização a
qualquer título.
Deste modo, correto o entendimento do
Magistrado a quo ao julgar improcedente a ação em relação a Bradesco
Vida e Previdência S/A, e extinta, sem resolução do mérito, em relação
a Fundação CESP.
Por
fim,
afasta-se
o
prequestionamento
formulado nos autos, por não haver afronta a quaisquer dispositivos
constitucionais ou infraconstitucionais.
Destarte, o apelo não merece ser provido,
devendo a sentença ser mantida conforme proferida, por se encontrar
correta. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios devidos aos patronos de cada uma das apeladas ao patamar
de R$ 800,00, conforme preconiza o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator